Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703063-25.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS CARVALHO DOS SANTOS APELADO: G A CAIXETA EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 39027620) interposto por MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DOS SANTOS (autora), em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Cível desta Corte que negou provimento ao recurso de apelação (ID 37819667). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil dispõe sobre o cabimento do agravo interno nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (g.n) Logo, o agravo interno só tem cabimento contra decisões proferidas monocraticamente pelo relator. A interposição do recurso de agravo interno em face de acórdão, decisão colegiada, caracteriza erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator